Tribunal: STF
Processo: RE 1432537
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. CANAIS DE IRRIGAÇÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS A PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO POR QUEM REQUEREU. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos para condenar a União a pagar ao Autor a quantia de R$ 101.347,96 (cento e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), a título de indenização por dano material, e o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, tudo isso acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês e de correção monetária nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em razão dos prejuízos sofridos em sua propriedade com o rompimento da Barragem do Barreiro, localizada no Município de Sertânia/PE, especificamente um reservatório construído para acumular água no eixo leste da transposição do Rio São Francisco. 2. (...)5. "Especialmente no que toca às pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, a responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independentemente de culpa, e está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal: (...).6. "(...), no caso dos autos, não deve prosperar qualquer alegação de inexistência do nexo causal entre a conduta omissiva e o evento danoso ocorrido, com prejuízo ao autor, porquanto há prova de que a barragem rompida, de responsabilidade da União, ocasionou danos à propriedade do demandante, consoante se vê perícia judicial anexada aos autos (...). Conforme relatado pelo auxiliar do juízo, os poços artesianos existentes na propriedade do autor foram totalmente submersos, após rompimento da barragem, havendo, ainda que parcialmente, assoreamento (respostas aos quesitos 8.34, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.10, doc. 4058310.10458538). Ressaltou, ainda, que parte da área afetada pela enchente não se encontra em condições de cultivo, reduzindo o plantio outrora realizado, e que as culturas existentes antes do rompimento foram devastadas (respostas aos quesitos 8.3.18, 8.3.20, 8.3.22, do doc. 4058310.10458538). Por fim, asseverou que a área atingida pelo rompimento era totalmente cercada, vindo o requerente a reconstruí-la ou reparar as cercas danificadas (resposta ao quesito 8.3.23 do doc. 4058310.10458538)." 7. "Conforme se verifica nos autos, a obra que ocasionou os danos questionados pelo requerente corresponde à da barragem do reservatório Barreiro, obra integrante do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrionaldo Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional nos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba, revelando-se, portando, como obra pública federal. Nesse toar, entendo ser de responsabilidade da União velar pelo seu bom andamento, bem como arcar com os danos que tal obra cause aos cidadãos." 8. "Reconhecida a existência do dano decorrente do ato omissivo e o nexo causal entre eles, configurada está a responsabilidade da parte ré (União), visto que, como mencionado alhures, a mesma é objetiva." 9. "Na hipótese vertente, o demandante logrou êxito em comprovar a existência de dano material, consistente na perda de benfeitorias realizadas em sua propriedade, cujos valores restaram verificados pelo auxiliar do juízo. (...). (...) 10. "A fixação do dano moral deve ser feita com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível sócio-econômico das partes, à realidade da vida e às particularidades do caso. Desse modo, levando-se em conta o reconhecimento de que a indenização não deve ser instrumento de enriquecimento ilícito, mas que também deve penalizar o infrator, tenho como razoável o valor da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)." 11. Vale frisar que, quanto à responsabilidade da União, o egrégio STF, em julgado submetido ao sistema da Repercussão Geral, decidiu que: 1) "A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral"; e 2) "A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso." (RE 841.526, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito, DJe-159, divulg. 29-07-2016, public. 01-08-2016). 12. (...) 13. No que tange ao critério de correção monetária, o Plenário do egrégio STF, nos autos do recurso paradigma RE 870.947/SE (Tema 810) declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança, ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina; permanecendo hígida a norma no que se refere à utilização dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo dos juros de mora. O STJ, por sua vez, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.495.146/MG - Tema 905), em harmonia com o entendimento do STF, assentou que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, estabelecendo que o IPCA-E previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal é o índice adequado para fins de atualização monetária. Na Sessão de 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração que se encontravam pendentes de apreciação, rejeitando a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE, segundo Ata de Julgamento nº 36, de 03/10/2019, publicada no DJe nº 227 e divulgada em 17/10/2019. Portanto, deve ser observado os juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo dos juros de mora. 14. (...). 15. Apelação provida em parte, para que seja observado os juros aplicados à Caderneta de Poupança para o cálculo dos juros de mora. sentido houve conduta inadequada do médico que atendeu a autora - Constatação de inobservância técnica, ante o descumprimento de recomendações a serem observadas, no caso concreto - Negligência no acompanhamento da paciente, que apresentava hipertensão arterial, e do feto, que apresentava sinais de sofrimento fetal, quando do atendimento a ela prestado pelo médico réu - Perita que indicou diversos elementos que permitiam concluir pela existência de sofrimento fetal e risco, além de nexo causal entre as condutas culposas e o evento danos – Paciente que deveria ter sido internada, com resolução da gravidez, três dias antes do óbito fetal, data em que procurou o hospital, com feto já maduro, e com pico de hipertensão arterial e indicativos de sofrimento fetal - Dano moral configurado – Precedentes - Indenização bem fixada, considerando-se os dois autores - Recursos desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente